Tribunal: TJBA
Processo: 8062235-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062235-77.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI Advogado(s): SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL (DECRETO ESTADUAL Nº 7.799/2000). ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM DÉBITO FISCAL DE SÓCIO EM EMPRESA DIVERSA DA IMPETRANTE. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI (ART. 135, III, CTN). INADIMPLEMENTO ISOLADO NÃO GERA RESPONSABILIDADE (SÚMULA 430/STJ). ATO ADMINISTRATIVO QUE CONFIGURA SANÇÃO POLÍTICA. MEIO INDIRETO E COERCITIVO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por ATACADO 68 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à renovação do benefício fiscal previsto no Decreto Estadual nº 7.799/2000. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu a renovação de benefício fiscal da empresa impetrante em razão de débitos fiscais de seu sócio, o Sr. Marcos Malvar Blanco, decorrentes de obrigações de pessoa jurídica diversa, da qual se retirou há mais de 15 anos. As alegações centrais da apelante envolvem a vedação à sanção política e a violação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, em afronta ao art. 135, III, do CTN e à Súmula 430 do STJ. III. Razões de Decidir 3. O ato administrativo que condiciona a renovação de benefício fiscal da empresa impetrante à inexistência de débitos fiscais em nome de seu sócio, referentes a outra pessoa jurídica, viola a autonomia patrimonial e se configura como sanção política, meio indireto de cobrança de tributos inadmissível pelo ordenamento jurídico. 4. A responsabilidade do sócio por débitos fiscais da sociedade depende da demonstração de que agiu com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, não se admitindo a presunção de responsabilidade. O simples inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente (Súmula 430/STJ). 5. A via do mandado de segurança é adequada, pois o direito invocado é líquido e certo, estando a controvérsia restrita à análise da legalidade do ato administrativo em face da documentação pré-constituída nos autos, sem necessidade de dilação probatória. 6. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia rechaça a utilização de sanções políticas para a cobrança de tributos, entendendo que o Fisco possui meios próprios e legais para a satisfação de seus créditos, não podendo valer-se de expedientes que restrinjam a atividade econômica do contribuinte. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando a renovação do Termo de Acordo com base no Decreto Estadual nº 7.799/2000. Tese de julgamento: "1. É ilegal e abusivo o ato administrativo que nega a renovação de benefício fiscal a uma pessoa jurídica com fundamento em débitos fiscais de seu sócio em outra empresa, configurando sanção política e violando o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o art. 135, III, do CTN, e a Súmula 430 do STJ, que exigem a comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei para a responsabilização do sócio. 2. O direito invocado, diante da prova pré-constituída, é líquido e certo a amparar a concessão da segurança." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8062235-77.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ATACADO 68 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para conceder a segurança, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)